Tribunal: TJDFT
Processo: 0734343-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734343-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHARMLOG FARMACÊUTICA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA CARDOSO LIMA AGRAVADO: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PHARMLOG FARMACÊUTICA EIRELI - ME contra a decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0740226-70.2019.8.07.0001, instaurado por DANIEL ALVES SANTO DA SILVA, i) desconsiderou a personalidade jurídica da agravante para reconhecer formação de grupo econômico com a pessoa jurídica PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACÊUTICA; e ii) deferiu parcialmente pedido de tutela para que fossem determinados pesquisa e bloqueio de valores pertencentes à referida pessoa jurídica, via sistema SISBAJUD, consequentemente, deferiu parcialmente pedido de tutela formulado pelo exequente/agravado para determinar a pesquisa e o bloqueio de valores pertencentes à agravante, via sistema SISBAJUD, na forma do artigo 854 do CPC, decisão nos seguintes termos (ID 135721564 dos autos originários): “O exequente apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 117556471 e 112425316), ao argumento que após as tentativas frutadas de satisfazer seu crédito ao pesquisar a parte executada verificou a existência de sucessão irregular, tendo o capital da executada PHARMLOG FARMACEUTICA EIRELI sido transferido para a PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA. Alegou que embora a executada seja classificada como EIRELI, tendo VANESSA CRISTINA DA SILVA como responsável, no momento da realização do contrato que originou o débito, ISRAEL DA SILVA FREITAS apresentava-se como sócio e também figurou como diretor executivo da PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA. Afirmou que a executada e a sociedade PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA inicialmente informaram a existência de uma parceria, mas após iniciarem os problemas financeiros, ISRAEL DA SILVA alegou a transição total da gestão da Pharmlog para o Grupo PharmaScience. Aduziu que VALDEMAR DA SILVA sócio responsável pela PHARMASCIENCE era também encarregado de realizar os pagamentos da executada, conforme as conversas do whatsapp anexadas e comprovantes de pagamentos (ID 111618754 - Pág. 11 e 111618754 - Pág. 14). Asseverou a existência de abuso de personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Requereu o reconhecimento de grupo econômico entre a executada e a PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA. Pleiteou a concessão de tutela de urgência para penhora dos bens dessa sociedade, bem como a quebra de sigilo bancário. Subsidiariamente, a desconsideração da personalidade jurídica. Citada a sociedade empresária PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A apresentou impugnação (ID 117153883), argumentando, em suma, que não estão presentes os requisitos para que seja reconhecido o grupo econômico. Alegou não há mensagens do seu falecido sócio fundador VALDEMAR DA SILVA como alegado pelo exequente. Afirmou que ISRAEL FREITAS somente foi administrador por um curto período, jamais tendo sido sócio. Requereu a improcedência dos pedidos. O exequente apresentou manifestação, requereu a concessão de tutela de urgência para a realização de penhora na sociedade indicada ou a penhora sobre seu faturamento, bem como a quebra de sigilo da executada e da sua sucessora (ID 117556471). Indicou a relação existente entre ISRAEL FREITAS e a impugnante, inclusive sendo o responsável pela assinatura da procuração juntada aos autos e pleiteou a condenação da parte em litigância de má-fé (ID 119363516). Determinada a juntada dos contratos das sociedades (ID 124378622 e 127051949), o exequente apresentou petições (ID 125211423 e 129318094) e anexou documentos (ID 129320695), bem como juntou matéria indicando indícios de fraude praticada pela sociedade empresária PHARMASCIENCE que alega ser a sucessora da executada PHARMLOG(ID 131698673). É o relatório. 1. Torno sem efeito a decisão de ID 132031588, uma vez que não tem relação com o atual momento processual. 2. Inicialmente, necessário consignar que a relação negocial mantida entre as partes está submetida ao Código Civil. Aplicável à situação em exame, portanto, a teoria maior, segundo a qual, para o reconhecimento do grupo econômico necessária a caracterização do desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CCB). Restou demonstrado nos autos o exaurimento das diligências para a localização de bens da executada passíveis de penhora, tendo os atos resultado infrutíferos, indicando o esgotamento patrimonial da executada. Por outro vértice, embora as alegações da PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A neguem o vínculo com a executada, é notório a formação de grupo econômico entre as sociedades. Não se olvida que tais empresas possuem personalidades distintas, contudo, a atuação no mesmo ramo, bem como todas as conversas por aplicativo, encartes e comprovantes de pagamento que ligam não apenas diretores executivos comuns como o ISRAEL DA SILVA FREITAS, mas também o fundador daquela sociedade, VALDEMAR DA SILVA (ID 111618754 - Pág. 11, 111618760 - Pág. 5, 111618754 - Pág. 14). Ressalta-se, ainda, que tanto VANESSA CRISTINA, responsável pela executada (ID 129337897 - Pág. 20), como ISRAEL DA SILVA (ID 129337897 - Pág. 21) foram nomeados como diretores financeiros da sociedade a qual se requer o reconhecimento do grupo econômico, sendo que inclusive este assinou recente procuração em nome da parte (ID 119183795), o que corrobora a existência de um vínculo permanente e de fusão entre as sociedades. Analisadas às alegações apresentadas pelas partes e os documentos juntados aos autos, verifica-se que efetivamente restou demonstrado o ato intencional das sociedades empresárias com a finalidade de fraudar terceiros utilizando de outra pessoa jurídica como escudo para não adimplir os créditos devidos. Ademais, ainda, verifica-se que efetivamente restou demonstrada a confusão patrimonial, pois além da existência de fusão indicada por e-mail e conversas no whatsapp (ID 111618754 - Pág. 9, 111618754 - Pág. 12), os pagamentos realizados pelo sócio fundador da PHARMASCIENCE a credores da executada, indicam a vinculação do patrimônio dessas pessoas jurídicas. Estão presentes, portanto, os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Face o exposto, acolho o pedido formulado pela suscitante para reconhecer a formação de grupo econômico entre a executada e a suscitada e, consequentemente, com fulcro no art. 50 do Código Civil, desconsiderar a personalidade jurídica da executada para que a suscitada passe a ter o seu patrimônio atingido para a satisfação da obrigação devida à suscitante. Preclusa esta decisão, promova-se as alterações no cadastro, inserindo a PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA no polo passivo. 3. Em relação à alegada litigância de má-fé da parte PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA, não resta configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil que autorizariam tal condenação, tendo as alegações da parte relação com seu direito de defesa. Assim, indefiro o pedido. 4. Quanto ao pedido de tutela da parte exequente para a busca de bens da sociedade PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA, pela análise dos documentos apresentados e conforme a fundamentação indicada nesta decisão, restou demonstrada a existência de grupo econômico. Além do mais, a parte exequente apresentou indícios de possível fraude envolvendo a executada a suscitada, bem como seus sócios (ID 131713316), razão pela qual presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela requerida. Assim, defiro em parte a tutela requerida e determino a pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, no sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC. Caso se trate de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. Aguarde-se o resultado e, após, retornem conclusos. 5. Indefiro o pedido do exequente quanto a quebra de sigilo bancário, posto que a existência de grupo econômico que se pretendia demonstrar com tal diligência, já foi devidamente comprovada nos autos” (ID 135721564, autos originários) Em suas razões recursais (ID 40203212), pugna, de início, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a decisão agravada deixou de demonstrar a presença dos pressupostos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da agravante de forma a alcançar os bens da pessoa jurídica suscitada, notadamente a comprovação da má-fé por parte dos sócios e da própria agravante. Argumenta que o insucesso empresarial, desacompanhado de provas quanto à má-fé por parte dos sócios ou da pessoa jurídica executada, não seria causa justificadora da desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que o agravado ampara sua tese em supostas conversas mantidas entre as partes pelo aplicativo Whatsapp, que não ostentariam nexo ou comprovação de veracidade. Alega que presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, liminarmente, a reforma da decisão, com a atribuição do efeito suspensivo ante o risco da perseguição do patrimônio do sócio ISRAEL DA SILVA FREITAS, ora agravante; confirmando-se a tutela ao final. O despacho de ID 40276860 determinou que a agravante comprovasse a hipossuficiência financeira. A agravante recolheu o preparo (IDs 41046103 e 41046104). É o relatório. DECIDO. De início, não obstante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, observa-se que a agravante recolheu o preparo recursal, razão por que perdido o objeto do referido pleito. Assim, preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, na presente análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Como cediço, cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. O art. 50 do Código Civil prevê a chamada “teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica”, e preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Os §§ 1o e 2o do aludido dispositivo elencam rol meramente exemplificativo de atos que, quando praticados por administradores ou sócios da pessoa jurídica, caracterizam o desvio de finalidade. Além disso, conceitua para efeitos do instituto o que deve ser considerado como confusão patrimonial: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” Ademais, o § 4o do art. 50 do Código Civil condiciona a presença dos mesmos requisitos para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica quando se tratar de grupos econômicos. No caso em comento, não restam dúvidas quanto à aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, à medida que se cuidam os autos originários de cumprimento de sentença proferida em sede de ação de rescisão de contratos de mútuo feneratício com promessas de lucros mensais. Dito isso, há elementos nos autos que, prima facie, indicam a formação de grupo econômico entre a agravante e a pessoa jurídica PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A, com a provável transferência de ativos e passivos entre os entes. Das cópias das telas de aplicativos de redes sociais e do aplicativo whatsapp apresentadas na petição de ID 111618754 dos autos originários, vislumbra-se que o diretor executivo da ora agravante (Israel da Silva Freitas) é retratado em perfil oficial da pessoa jurídica PHARMASCIENCE; há informação repassada via e-mail a clientes-investidores no sentido de que, em razão de atrasos no pagamento de juros em 2019, a gestão da pessoa jurídica PHARMLOG teria sido repassada para a pessoa jurídica PHARMASCIENSE; e que o diretor executivo da agravante manteve relação de coordenação empresarial conjunta com o diretor executivo da PHARMASCIENCE, Valdemar da Silva, tendo, inclusive, realizado alguns pagamentos em nome da agravante PHARMLOG (ID 111618754, p. 14, autos originários). Atente-se para o fato de que Israel da Silva Freitas e Vanessa Cristina da Silva Freitas, principais sócios-investidores da agravante (ID 52940345, p. 4, autos originários), teriam sido empossados, em agosto de 2021, respectivamente, como diretor financeiro e diretora de operações da pessoa jurídica PHARMASCIENCE (ID 129337897, autos originários). Além disso, como bem posto pelo juízo a quo, Israel da Silva Freitas foi o responsável por outorgar poderes aos patronos da pessoa jurídica PHARMASCIENCE na petição de ingresso como terceira interessada nos autos originários (ID 119183795, autos originários). Dessa forma, em sede de juízo preliminar, favorece ao exequente/agravado a probabilidade do direito alegado no sentido de que caracterizado o grupo econômico entre a agravante e a pessoa jurídica PHARMASCIENCE. Por outro lado, não há urgência na concessão do pretendido efeito suspensivo, notadamente porque a decisão agravada condicionou a inserção dos dados da pessoa jurídica PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA no polo passivo da demanda à preclusão da própria decisão agravada. Com efeito, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da questão, de forma que, até o julgamento definitivo do recurso, impedida está a efetivação de qualquer ato constritivo em desfavor da pessoa jurídica PHARMASCIENCE ou do sócio Israel da Silva Freitas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora